Tribunal: TJDFT
Processo: 0011102-08.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0011102-08.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENA SOUZA E SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre as alegações apresentadas pela apelante no ID 25951171, em especial a perda superveniente do objeto em face da solução alcançada na via administrativa. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 16:41:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator